Tribunal: TJSP
Processo: 2270034-21.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE – INDEFERIMENTO – SIMPLES DECLARAÇÃO DE POBREZA – PROVA CABAL
1 – A declaração de pobreza firmada de próprio punho por aquele que pretende se beneficiar da gratuidade possui presunção relativa de veracidade;
2 – A própria Constituição Federal exige, em seu art. 5o, inc. LXXIV, comprovação da hipossuficiência - o Estado prestará assistência jurídica

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE – INDEFERIMENTO – SIMPLES DECLARAÇÃO DE POBREZA – PROVA CABAL
1 – A declaração de pobreza firmada de próprio punho por aquele que pretende se beneficiar da gratuidade possui presunção relativa de veracidade;
2 – A própria Constituição Federal exige, em seu art. 5o, inc. LXXIV, comprovação da hipossuficiência - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.
RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000159494
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2270034-21.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante WILLIAM
ROBSON DAS NEVES, é agravado RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, negaram provimento ao
recurso, vencido o 2o Juiz, que dava provimento e declarará voto.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVANTE: WILLIAM ROBSON DAS NEVES
AGRAVADO: RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA
COMARCA: FORO DE VILA MIMOSA 1a VARA CÍVEL
MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA: DR. ALFREDO LUIZ GONÇALVES.
(mlf)
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

GRATUIDADE

INDEFERIMENTO

SIMPLES
DECLARAÇÃO
DE
POBREZA PROVA CABAL
1 A declaração de pobreza firmada de próprio punho por
aquele que pretende se beneficiar da gratuidade possui
presunção relativa de veracidade;
2 A própria Constituição Federal exige, em seu art. 5o, inc.
LXXIV, comprovação da hipossuficiência - o Estado prestará
assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos.
RECURSO IMPROVIDO.
Vistos,
Trata-se de agravo de instrumento, interposto contra a r. decisão que
indeferiu a concessão do benefício da gratuidade judiciária.
Entendeu o i. Magistrado de Primeira Instância, que a agravante não
preenchia os requisitos para a sua concessão.
Pediu a reforma da r. decisão, com o provimento do recurso.
Recebido o presente recurso, sem o recolhimento das custas devidas ao
Estado, tendo em vista que o objeto do mesmo era modificação da r. decisão que
indeferiu a concessão da gratuidade judiciária.
Deferido o pedido de concessão de efeito suspensivo.
Não houve apresentação de contraminuta.
Decido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nos exatos termos da r. decisão hostilizada, o beneplácito da Lei n. 1.060,
de 1950, ora tratado no Novo Código de Processo Civil, está condicionado à prova de
miserabilidade jurídica da parte isto é, comprovação da incapacidade de arcar com as
custas e despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência.
O parágrafo único do artigo 2° da Lei n° 1.060 de 05/02/50, assim dispõe:
“considera-se necessitado, para fins legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe
permita pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do
sustento próprio ou da família”. Contudo, além da declaração de pobreza, é necessária a
análise econômico-financeira do pretendente, para aferir as condições de arcar com as
custas e despesas processuais sem afetar a própria subsistência.
Conforme iterativa jurisprudência, o benefício justiça gratuita deve ser
concedido em vista da Lei de Responsabilidade Fiscal. O benefício da Lei 1.060, de
1950, portanto, depende de prova inaceitável a simples exibição de requerimento de
próprio punho, sob risco de violação da Constituição Federal superveniente e
irradiante em relação à lei da gratuidade. Exemplifico:
“Assistência judiciária - Comprovação da necessidade
Exigência constitucional (CF/88, art. 5o, LXXIV) - Concessão, ademais,
dependente de análise econômico-financeira, não agilizada no caso em
apreço - Benefício - Inadmissibilidade da concessão - Agravo de
instrumento desprovido.” (Ag.Inst. 7367076-3 Rel. Luiz Sabbato, 13a
Câmara - TJSP)
Ainda que admissível a natureza de presunção juris tantum (STJ, AgRg
n. 945153) da declaração, supor a suficiência deste documento para a isenção viola a
Lei de Responsabilidade Fiscal especialmente considerada a proliferação de pedidos
do gênero, sem qualquer amparo econômico/fático, em prejuízo à Justiça e,
principalmente, àqueles que efetivamente fazem jus ao benefício da Lei n. 1.060, de
1950.
Não bastasse, a questão da gratuidade vem semelhantemente tratada no
Novo Código de Processo Civil, que prevê o indeferimento do pedido quando “houver
nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão
de gratuidade” (art. 99, §2o, da Lei n. 13.105, de 2015). E, neste processo, os elementos
refutam a existência de incapacidade financeira.
No caso dos autos, a declaração de rendimentos apresentada à Receita

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Federal referente ao ano de 2018, exercício de 2019, demonstra que ele detém
patrimônio estimado em R$ 70.862,54 (fls.24). Também, teve um ganho anual declarado
de R$ 28.500,00, o que corresponde a uma média de R$ 2.375,00 mensais. Por fim, cabe
apontar que à causa foi atribuído o valor de R$ 2.858,04, que corresponde ao
recolhimento de custas mínimas, no total de 5 UFESP (R$ 138,05).
Assim, correta a r. decisão que denegou o pedido de concessão da
gratuidade judiaria.
Destarte, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 43.494
Agravo de Instrumento no 2270034-21.2019.8.26.0000
Comarca: Campinas
Agravante: William Robson das Neves
Agravado: Raimundo Nonato Oliveira
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Vistos.
Divirjo, data venia, da douta Relatora sorteada,
pelas razões abaixo explicitadas.
Segundo o art. 99, caput, do CPC/2015, o
“pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na
contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em
recurso”. Tratando-se de pedido de pessoas naturais, “presume-se
verdadeira a alegação de insuficiência” por elas deduzidas (art. 99, § 3o, do
CPC/2015). Além disso, o direito do autor à justiça gratuita é amparado
não apenas na Lei n.o 13.105, de 16 de março de 2015 (novo Código de
Processo Civil) como também na Constituição Federal e na Constituição
do Estado de São Paulo. Nada mais senão a declaração da parte de seu
estado de insuficiência de recursos deve ser exigida; se não houver
elementos que sustentem razões para a negativa, pois o juiz só pode negar
o benefício se houver “nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão de gratuidade” (art. 99, § 2o, do
CPC/2015).
Ao impugnante incumbe derrubar a presunção de
pobreza do autor (art. 100 do CPC/2015). Trata-se de benefício outorgado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pela Constituição Federal como garantia fundamental da pessoa humana,
incontrastável por lei de hierarquia inferior, e imediatamente aplicável (art.
5o, LXXIV e § 1o da CF).
Apesar de ponderáveis os argumentos do douto
Juiz do processo, tão só o fato de o apelante ser advogado não significa que
ele deixou de ter direito à assistência judiciária para promover o processo.
Portanto, não afasta a presunção de que não possa custear o processo sem
prejuízo de seu próprio sustento ou de sua família. Tampouco o fato de o
apelante possuir patrimônio estimado em R$70.862,54, o que não significa
ter esse valor disponível para o pagamento das despesas processuais. Além
disso, os documento vindos aos autos dão conta de ter ele renda mensal
não superior a três mil reais (fls. 14/36 dos autos deste agravo), o que não
basta à conclusão de estar possibilitado de arcar com as custas processuais.
Neste sentido, ver os agravos de instrumento n.os
0296859-51.2010.8.26.0000
(julgado
em
14.07.2010);
0022077-23.2011.8.26.0000
(julgado
em
29.06.2011);
2036624-29.2014.8.26.0000
(julgado
em
09.04.2014);
e
2119558-44.2014.8.26.0000 (julgado em 26.08.2014), dos quais fui o
relator.
Por conseguinte, dou provimento ao agravo para
conceder ao agravante o benefício da justiça gratuita.
LINO MACHADO
SEGUNDO JUIZ
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
1008025D
5
6
Declarações de
Votos
JOSE ROBERTO LINO MACHADO
100A5897
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2270034-21.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.